Tribunal: TJPA
Processo: 0804966-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804966-83.2017.8.14.0301
APELANTE: JOSUE SERAFIM DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AUTOR IDOSO.
TRATAMENTO MÉDICO.

PACIENTE DIAGNOSTICADO
COM
DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA, DOENÇA RENAL CRÔNICA IRREVERSÍVEL E DIABETES MELITUS TIPO II
. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES EM CÂMARA HIPERBÁRICA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA CONHECIDAS E IMPROVIDAS
.

1.

Preliminares de ilegitimidade passiva e Incompetência Absoluta
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitadas.

2.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.

Os laudos emitidos por médico do SUS
(Id.
3023381 - Pág. 3, Id. 3023381 - Pág. 6, Id. 3023381 - Pág. 12/13, Id. 3023383 - Pág. 4/8 ao Id. 3023385 - Pág. 1) e o resultado de exames laboratoriais (Id. 3023381 - Pág. 5)
são taxativos ao afirmar que, o apelado, idoso de 62 (sessenta e dois) anos de idade, é portador de
doença cardíaca crônica, doença renal crônica irreversível e Diabetes Melitus Tipo II, necessitando, por estes motivos, realizar sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana
. Quadro clínico que por si só indica a urgência do procedimento
.

4.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

5.

Apelação Cível e
Remessa Necessária conhecidas e improvidas. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (
processo nº
0804966-83.2017.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
JOSUÉ SERAFIM DE SOUZA,
diante da sentença proferida

pelo Juízo de Direito da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da Ação Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada pelo apelado.

Consta da petição inicial (
Id.
8733956 - Pág. 3/14
)
,
que o autor, é pessoa idosa com 62 (sessenta e dois) anos de idade, tendo sido diagnosticado com doença cardíaca crônica, doença renal crônica irreversível e Diabetes Melitus Tipo II, necessitando, por estes motivos, realizar sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana
. Ademais, dada a gravidade do seu quadro clínico, o idoso encontra-se internado há 05 (cinco) meses na Santa Casa de Misericórdia do Pará e, em virtude de problemas circulatórios desencadeado pelo diabetes, o autor teve o ante-pé direito amputado, não tendo apresentado melhora satisfativa.

Ante a gravidade e delicado estado de saúde do autor, os médicos responsáveis pelo seu acompanhamento recomendaram que o idoso fosse submetido a 30 (trinta) sessões na Câmara Hiperbárica, em caráter se urgência, vez que ante à ausência do tratamento, o idoso poderá evoluir a óbito.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará, providenciasse as 30 (trinta) sessões em Câmara Hiperbárica, em caráter de urgência.

Em ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará fornecesse o tratamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Id.
3023392 - Pág. 1/4)
.

O Estado do Pará, após tomar conhecimento da decisão liminar, peticionou nos autos requerendo prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação (Id.
3023395 - Pág. 1), pedido este que foi
indeferido
pelo Juízo a quo, ante a gravidade do estado de saúde do autor (Id. 3023400 - Pág. 1).

Apresentada contestação (Id.
3023401 - Pág. 1/8
), o Autor peticionou nos autos informando que o Ente Estadual até aquele momento não havia dado cumprimento a determinação liminar, requerendo por este motivo aplicação da multa diária via bloqueio por meio do BACENJUD (Id.
3023406 - Pág. 1/2)
. O magistrado a quo, ao apreciar o pedido do autor, deferiu aplicou a multa diária pelo descumprimento, tendo determinado o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
nas contas bancárias do Estado do Pará, referentes a 54 (cinquenta e quatro) dias de atraso. (Id. 3023407 - Pág. 1/4).

Na sequência, o Ente Estadual peticionou nos autos informando da interposição de Agravo de Instrumento (Proc. nº
0008790-16.2017.8.14.0000 - LIBRA
) quanto a referida decisão interlocutória (Id. 3023408 - Pág. 1 ao Id. 3023409 - Pág. 33) e, em seguida, informou, apresentando, inclusive, documentações, de que o procedimento para a realização das sessões em câmara hiperbárica já haviam sido providenciadas em hospital da rede privada (Hospital Porto Dias), razão pela qual, requereu a reconsideração da decisão que havia determinado o bloqueio do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 3023410 - Pág. 2 ao Id. 3023413 - Pág. 2), requerimento deferido pelo juízo, determinado o desfazimento da determinação de bloqueio das contas públicas (Id. 3023466 - Pág. 1).

Juntada decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos do Agravo de Instrumento acima mencionado, que limitava a multa outrora aplicada (Id. 3023469 - Pág. 1/7 e Id. 3023488 - Pág. 1/10),
o juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.

3023479 - Pág. 1/5
):

(...)
ISTO POSTO, ratifico a liminar/antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e julgo procedentes os pedidos contidos na petição inicial, no sentido de confirmar a obrigação do ESTADO DO PARÁ a providenciar a realização das trinta sessões em câmara hiperbárica ao Sr. JOSUÉ SERAFIM DE SOUZA, nos termos da inicial
.
Custas pelo réu, isento na forma da lei. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III do CPC).

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, certifique-se e arquive-se, na medida em que a presente decisão está em consonância com os precedentes firmados na Suspensão de Segurança 3.355 e Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 855.178/PE do Plenário do STF, dispensando-se, assim, o reexame necessário de sentença, na forma estabelecida pelo artigo 496, § 4º, II do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 30 de agosto de 2019.
(grifos nossos).

Irresignado com a sentença, o Estado Pará interpôs recurso de apelação (Id.
3023483 - Pág. 1/14),

suscitando, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau e sua ilegitimidade passiva. No mérito, teceu breves comentários acerca do modelo brasileiro de saúde, bem como, suscitou aplicabilidade do princípio da reserva do possível, e inaplicabilidade da multa requerida pelo autor, tendo em vista o cumprimento da tutela antecipada. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação.

A parte autora, apesar de devidamente intima, apresentou contrarrazões (Id.
3023489 - Pág. 1)
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id.
3030854 - Pág. 1)
.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo (
Id.
3156840 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3347597 - Pág. 1
/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Ainda que Estado do Pará sustente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, vez que a obrigação na prestação do serviço à saúde é também da União.

A este respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando o risco ao qual o autor, idoso está exposta, dado o seu grave quadro de saúde, conforme restou evidenciado pelos laudos médico (Id.
3023381 - Pág. 3, Id. 3023381 - Pág. 6, Id. 3023381 - Pág. 12/13, Id. 3023383 - Pág. 4/8 ao Id. 3023385 - Pág. 1) e resultado de exames laboratoriais (Id. 3023381 - Pág. 5)
,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do Juízo
.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença e violação ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Analisando os autos, constata-se que o
s laudos emitidos por médico do SUS
(Id.
3023381 - Pág. 3, Id. 3023381 - Pág. 6, Id. 3023381 - Pág. 12/13, Id. 3023383 - Pág. 4/8 ao Id. 3023385 - Pág. 1) e o resultado de exames laboratoriais (Id. 3023381 - Pág. 5)
são taxativos ao afirmarem que, o apelado, idoso de 62 (sessenta e dois) anos de idade, é portador de
doença cardíaca crônica, doença renal crônica irreversível e Diabetes Melitus Tipo II, necessitando, por estes motivos, realizar sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana
. Quadro clínico que por si só indica a urgência do procedimento
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal no sentido de viabilizar o tratamento e atendimento médico do autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado disponibilize ao idoso 30 (trinta) sessões em câmara hiperbárica.

Não havendo mais questões a serem analisados em sede de apelação, passo a Remessa Necessária e ao fazê-lo,
verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da sentença, que garantiu o tratamento de saúde requerido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020